Tribunal: TJSP
Processo: 1500250-40.2023.8.26.0458
Classe: Apelação Criminal / Intolerância e/ou Injúria Racial, de Cor e/ou Etnia
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Apelação. Artigo 147, caput, do Código Penal, e no artigo 2o-A, da Lei no 7.716/89. Absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para sustentar a condenação do réu nos moldes em que proferida. Condutas típicas. Penas e regime prisional bem fixados. Apelo do réu não provido.